Tribunal: TJPA
Processo: 0014728-65.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014728-65.2017.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: DINALVA DOS SANTOS CARVALHO, L F DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 932 DO CPC. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência de ação indenizatória, afastando a devolução em dobro de valores antecipados e preservando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.669.133,10). O agravante sustenta nulidade do julgamento singular por afronta ao art. 932 do CPC, violação aos princípios da colegialidade e da fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC), bem como excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida na apelação violou o art. 932 do CPC por ausência de hipótese autorizadora para julgamento singular; (
ii
) estabelecer se houve afronta aos princípios da colegialidade e da motivação das decisões judiciais; e (
iii
) determinar se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é ilegal ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses previstas no sistema processual, em consonância com o art. 133 do Regimento Interno e com o art. 926 do CPC, visando à uniformização da jurisprudência e à celeridade processual.

O julgamento singular não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle por meio de agravo interno, mecanismo apto a submeter a matéria ao órgão colegiado.

Eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação da controvérsia pelo colegiado no julgamento do agravo interno, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no REsp 1.197.594/GO).

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, enfrentando expressamente as teses relativas ao ônus da prova, à inexistência de dano comprovado, à ausência de base legal para devolução em dobro e à fixação dos
honorários, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional, nos termos da jurisprudência do STJ.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, §2º e §3º, do CPC, situando-se dentro dos limites legais, sendo incabível sua revisão na ausência de manifesta
irrisoriedade
ou exorbitância, conforme orientação do STJ.

O agravo interno busca rediscutir o mérito já apreciado, sem demonstrar vício formal ou ilegalidade apta a ensejar retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente recurso nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de agravo interno.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta, de forma suficiente e coerente, as questões submetidas, ainda que contrarie o interesse da parte.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos limites do art. 85 do CPC somente admite revisão quando manifestamente irrisória ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 85, §§2º e 3º, 489, §1º, 926, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
18.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.251.937/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
06.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.119.129/RJ, Quarta Turma,
DJe
04.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.989.238/MG, Primeira Turma,
DJe
19.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0014728-65.2017.8.14.0008, a qual negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença de improcedência da ação indenizatória.

A decisão monocrática (ID 30666094) concluiu pela ausência de comprovação de inadimplemento culposo ou doloso por parte da empresa contratada nos contratos administrativos nº 436/2012 e nº 439/2012, bem como pela inexistência de prova concreta de
dano
ao erário, afastando ainda a pretensão de devolução em dobro dos valores antecipados e mantendo a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de agravo interno (ID 32327226) , o Município sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por ausência de enquadramento específico nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC; (
ii
) violação aos princípios da colegialidade e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC); (
iii
) necessidade de submissão da apelação ao órgão colegiado, por envolver matéria probatória e ausência de precedente vinculante; e (
iv
) excesso na fixação dos honorários advocatícios, especialmente diante do elevado valor da causa.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática e determinar o julgamento colegiado da apelação.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID
33630295).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida restringe-se a verificar: (i) se a decisão monocrática proferida na apelação violou o art. 932 do CPC por ausência de fundamentação específica quanto à hipótese autorizadora do julgamento singular; (
ii
) se houve afronta aos princípios da colegialidade e da motivação das decisões judiciais; e (
iii
) se há ilegalidade na manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante

alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A
respeito do assunto, a
doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF E ART. 489 DO CPC)

O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Já o art. 489, §1º, do CPC estabelece hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada.

A
decisão enfrentou expressamente os pontos suscitados na apelação: ônus da prova, inexistência de comprovação do dano, inexistência de base legal para devolução em dobro e regularidade da fixação dos honorários.

A mera discordância do recorrente quanto à conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte
. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015.II.
Trata-se, na origem, de Ação ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de obter "a anulação da demissão, permanecendo no cargo de auxiliar de cartório, com o pagamento dos vencimentos correspondentes, por antecipação de tutela, com a confirmação ao final". Julgada procedente a demanda, recorreu o réu, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local, em sede de Apelação e, quando da oposição de Embargos Declaratórios, houve nova reforma da decisão, em favor da parte autora, ora agravada. Daí a interposição do Recurso
Especial.III
.
Não há falar, na hipótese, em violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.IV
.
Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ,
EDcl
no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,
D
Je
de 18/05/2020;
AREsp
1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/04/2008.V. Consoante a jurisprudência uníssona nesta Corte, "na aplicação do art. 1.022 do CPC de 2015 (art. 535 do CPC/1973), a constatação de ter ou não havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem demanda, em regra, o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses" (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.256.567/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 25/08/2022).VI. Agravo interno improvido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2251937 RJ 2022/0366748-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023)
(grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

O valor da causa é elevado (R$ 4.669.133,10), mas o percentual fixado encontra-se dentro da faixa legal prevista no §3º do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, respeitados os limites legais, a revisão do percentual somente é cabível quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
"A
jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(
AgInt
no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (
AgRg
no
AREsp
50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016,
DJe
de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)
(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, admite a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na espécie
. III - In
casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reduzir os honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade da demanda e do elevado valor da causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1989238 MG 2021/0355114-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)
(grifo nosso)

Nesse sentido, no presente caso, n
ão se constata desproporcionalidade ou afronta aos critérios do §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

Diante do exame detido das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses da apelação, com fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação aos
arts
. 932 e 489 do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O agravo interno, na realidade, busca rediscutir o mérito já apreciado, sem apontar vício formal ou substancial apto a ensejar a retratação.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026